Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813770-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: LUISA MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813770-89.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI

RECORRIDA: LUISA MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do consumidor. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Procuração pública. Presunção de validade. Requisitos do art. 300 do CPC. Efeito suspensivo concedido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual, determinou a suspensão dos descontos mensais decorrentes de dois contratos de empréstimo firmados em nome da agravada, sob alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão liminar que suspendeu os descontos contratuais, considerando os seguintes aspectos:

(i) se a existência de procuração pública válida é suficiente, neste momento, para atribuir presunção de legalidade aos contratos firmados;

(ii) se há demonstração de negligência por parte da instituição financeira na formalização das operações;

(iii) se está caracterizado o risco de dano reverso à instituição agravante em decorrência da suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante apresentou procuração pública com poderes específicos outorgados pela agravada à procuradora, instrumento este lavrado em cartório e presumidamente válido.

4. Os contratos foram celebrados de forma presencial por meio da mandatária regularmente constituída, e os valores foram creditados em contas bancárias da titular.

5. Ausente, neste momento, prova cabal de fraude imputável à instituição financeira ou de sua participação no alegado golpe ou caso de fortuito interno.

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser dado provimento ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A existência de procuração pública com poderes específicos para contratar, aliada à formalização presencial dos empréstimos e à ausência de prova inequívoca de fraude imputável à instituição financeira, permite o restabelecimento dos descontos até ulterior deliberação no feito originário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0813770-89.2025.8.14.0000; Recorrente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi; Recorrida: Luisa Maria Conceição do Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi
, em face da
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, que, nos autos da
ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0802862-83.2025.8.14.0028)
, deferiu a
tutela de urgência para suspender os descontos referentes a dois empréstimos consignados (CCBs n.º 70541783)
firmados em nome da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 30 salários mínimos.

A decisão foi embasada na probabilidade do direito e no risco de dano de difícil reparação, ante a narrativa de fraude contratual sustentada pela autora, que alegou jamais ter anuído à contratação dos referidos empréstimos e sustentou ter sido induzida a assinar procuração pública em cartório por supostas correspondentes bancárias, ora investigadas no inquérito policial nº 0822792-24.2024.8.14.0028.

Em suas razões recursais [Id. 28165991], a parte
agravante
sustenta, em síntese:

(i)

que
não houve qualquer fraude
na contratação, tendo em vista que a agravada
outorgou procuração pública
com poderes para que a terceira firmasse os contratos junto à instituição financeira, sendo esta lavrada com os requisitos legais e fé pública;

(ii)

que os contratos de empréstimo foram formalizados
presencialmente na agência da SICREDI
, com base em documentos regulares e transferências bancárias em nome da agravada;

(iii)

que a decisão liminar
coloca em risco o crédito legítimo da instituição
, impedindo o recebimento das parcelas e afetando o equilíbrio da relação contratual firmada de forma válida;

(iv)

que a agravada teria, inclusive,
realizado transferências voluntárias
para as supostas correspondentes após o recebimento dos valores, o que indicaria
ato doloso próprio
ou
culpa de terceiro
, excludente da responsabilidade objetiva da cooperativa, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e permitir a retomada dos descontos das parcelas.

Em contrarrazões Id. 30513587, a
agravada
impugna o agravo e pugna pela manutenção da decisão que suspendeu os descontos, defendendo, em tópicos:

(i)

que a contratação foi
viciada por fraude
, sendo incontestável a ausência de vontade da agravada em relação à formalização dos empréstimos;

(ii)

que a outorga da procuração pública foi induzida em erro pelas supostas correspondentes bancárias — que inclusive estão sob investigação criminal por aplicar o mesmo golpe em diversas vítimas, com modus operandi idêntico;

(iii)

que os valores efetivamente foram transferidos às contas das golpistas, o que demonstra o desvio do proveito econômico dos contratos e reforça a ausência de legitimação da relação jurídica;

(iv)

que
o banco agiu com negligência
ao não verificar a autenticidade e idoneidade das correspondentes, tampouco a regularidade das operações realizadas de forma reiterada por uma mesma pessoa, sem vínculo de parentesco com os diversos outorgantes;

(v)

que a agravada é pessoa
idosa, hipossuficiente e analfabeta
, com proventos como única fonte de renda, estando comprovado o
perigo de dano grave
em sua esfera de subsistência.

Ao final, pugnou pela negativa de provimento ao agravo, com a
manutenção da tutela de urgência
, e pela condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Em decisão de ID 29791256 concedi efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge à legalidade da
decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos mensais
oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados em nome da agravada, sob a alegação de fraude na contratação.

No caso em apreço, vislumbra-se, ao menos em juízo de delibação,
a plausibilidade jurídica das alegações da parte agravante
, especialmente diante da
documentação que instrui o presente agravo
.

Com efeito, consta nos autos
procuração pública lavrada em cartório
, regularmente subscrita pela agravada, contendo
poderes específicos para contratação de operações financeiras
, a qual foi
outorgada à Sra. Adriana dos Santos
, terceira envolvida na transação. O referido instrumento goza de fé pública e se presume autêntico até prova em contrário, nos termos do art. 215 do Código Civil.

Ademais, conforme relatado na própria inicial da ação originária e reconhecido pelas partes, os
empréstimos foram formalizados presencialmente
por intermédio da procuradora regularmente constituída, havendo registro das datas de comparecimento à agência para
abertura de conta (11/01/2024)
e
formalização das operações de crédito (12/01/2024)
.

Acrescente-se que os
valores contratados foram efetivamente creditados em contas bancárias de titularidade da agravada
, sendo certo que não há, até o momento, prova idônea nos autos a demonstrar
a ocorrência de desvio imputável à agravante
, ou que esta tenha agido com
negligência na aferição da regularidade das operações realizadas por sua correspondente
.

Em sede de cognição sumária — própria da fase recursal em que se discute a concessão ou a manutenção de medida liminar —, tais elementos são suficientes para afastar, neste momento, a presunção de ilegalidade da contratação.

O que deve fazer a autora é proceder com a devida responsabilização da procuradora que, agindo de má-fé, exacerbou os poderes a ela outorgados.

A
suspensão da eficácia de contratos bancários formalmente celebrados
, ainda que por meio de representante, interfere de forma direta na
segurança jurídica das relações negociais
, o que impõe
cautela ao Poder Judiciário
, especialmente na ausência de prova inequívoca quanto à participação da instituição financeira em eventual fraude.

Assim, não se ignora a situação pessoal da agravada, idosa e hipossuficiente, tampouco se afasta a possibilidade de revaloração da prova no momento oportuno, após regular instrução da ação de origem. No entanto, a análise liminar deve observar
o princípio da legalidade e a presunção de validade dos atos jurídicos
, especialmente quando inexistente demonstração inequívoca de vício de consentimento ou de má-fé da instituição financeira.

Por tais fundamentos, e
sem prejuízo de reavaliação futura à luz das provas a serem produzidas na demanda originária
, entendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC , notadamente o
fumus boni iuris
.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada, restabelecendo, por ora, os descontos contratados nos proventos da agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025